Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-80.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. ART. 997, §2o, III, CPC. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso adesivo não conhecido com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, 932, inciso III e 997, §2o, inciso III, todos do Código de Processo Civil.
2. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
3. No caso, embora o banco réu tenha desautorizado a transação realizada pelo autor por falha no processamento do pagamento automático da fatura do cartão de crédito, e que tal fato tenha ocasionado desgaste e aborrecimento ao autor, não se extrai a violação de quaisquer de seus direitos de personalidade, não se verificando dano moral.
4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido.